Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao andamento processual na origem, constata-se que foi proferida Sentença no processo principal. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJDFT, Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 3/6/2020, DJe 17/6/2020). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator